Tribunal: TJSP
Processo: 3006231-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 - Pedido de prorrogação de licença-maternidade para 180 dias – Possibilidade - Inteligência do art. 10 da Lei no 1.093/09 c.c art. 198, 'caput', da Lei no 10.261/68 – Precedentes – Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006231-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA TEMPORÁRIA LICENÇA-MATERNIDADE - Deferimento, em primeira instância, da antecipação da tutela pleiteada pela Impetrante - Insurgência fazendária – Descabimento - Professora estadual temporária, admitida sob a égide da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 - Pedido de prorrogação de licença-maternidade para 180 dias – Possibilidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA TEMPORÁRIA LICENÇA-MATERNIDADE - Deferimento, em primeira instância, da antecipação da tutela pleiteada pela Impetrante - Insurgência fazendária – Descabimento - Professora estadual temporária, admitida sob a égide da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 - Pedido de prorrogação de licença-maternidade para 180 dias – Possibilidade - Inteligência do art. 10 da Lei no 1.093/09 c.c art. 198, 'caput', da Lei no 10.261/68 – Precedentes – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO,
é
agravada
JOANA
MONTEIRO
VIEIRA
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
2
Agravo
Instrumento no:
3006231-94.2020.8.26.0000
Agravante:
JOANA MONTEIRO VIEIRA BARBOSA
Interessados: DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL E.E PROFESSOR
EUCLYDES DESLANDES
Comarca:
SÃO BERNANDO DA CAMPO
Voto: 29677
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA
PROFESSORA TEMPORÁRIA
LICENÇA-MATERNIDADE - Deferimento, em
primeira instância, da antecipação da tutela
pleiteada
pela
Impetrante
-
Insurgência
fazendária Descabimento - Professora estadual
temporária, admitida sob a égide da Lei
Complementar Estadual no 1.093/09 - Pedido de
prorrogação de licença-maternidade para 180
dias Possibilidade - Inteligência do art. 10 da
Lei no 1.093/09 c.c art. 198, 'caput', da Lei no
10.261/68
Precedentes
Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, contra a
r. decisão de fls. 25, na qual, nos autos do mandado de segurança
no 1018312-66.2020.8.26.0564, deferiu a o pedido de tutela
formulado para fins de autorizar a extensão do benefício da licença-
maternidade pelo prazo de 60 dias, a ser contado do termo final de
120 dias já concedidos.
Irresignado, sustenta o ESTADO DE SÃO PAULO, em síntese, a
existência de lesão grave e de difícil reparação. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Defende a
impossibilidade de concessão da liminar deferida pela inexistência
de fumus boni iuris e periculum in mora. Rechaça a equiparação
entre servidores estatutários e temporários, consoante disciplinado
pela Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Aduz que o salário-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
3
maternidade tem natureza de benefício previdenciário. Alega que a
agravada é Professora da Educação Básica II, “categoria O” e,
portanto, submete-se ao Regime Geral de Previdência Social.
Nesse sentido, afirma ser incabível a aplicação da Lei
Complementar no 1.054/08, no tocante à alteração do período de
licença gestante previsto no Estatuto dos Funcionário Públicos Civis
do Estado de São Paulo. Afirma também que o art. 71 da Lei
Federal no 8.213/91 dispõe que o salário-maternidade será de 120
dias, sendo inaplicável ao caso o Programa Empresa Cidadã (Lei no
11.770/08). Por fim, aponta vedações constitucionais à pretensão
da agravada, nos moldes do art. 40, parágrafo 13 e do art 195,
parágrafo 5o, ambos da Constituição Federal. Assim, requer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu
provimento para reformar a decisão concessiva da tutela
antecipada.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o pedido de efeito suspensivo (fls. 19/21) e dispensada a resposta
da parte contrária.
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
4
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado
em razão de abuso de poder do impetrado. Está inteiramente
disciplinado pela Lei n° 12.016/2009.
A concessão de liminar em mandado de segurança tem como
pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade
do direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera
verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das
partes, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave ou de difícil reparação.
Em outras palavras: a liminar em mandado de segurança é medida
que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os
documentos anexados pode concedê-la, ou não, de acordo com o
seu livre convencimento, não podendo o Tribunal substituí-lo nesta
questão, a menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta
ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
A respeito do tema, anota Theotônio Negrão:
“a liminar em mandado de segurança é ato de
livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela adrede ao magistrado. Somente se
demonstrada a ilegalidade do ato denegatório
da liminar e ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro da instância superior”. (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 37a
ed., pág. 1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n°
1.533/51).
E, ainda, como dilucida Hely Lopes Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
5
“A
medida
liminar
é
provimento
cautelar
admitido pela própria lei de mandado de
segurança quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem
judicial, se concedida a final (art. 7o, II). Para a
concessão da liminar devem concorrer os dois
requisitos legais, ou seja, a relevância dos
motivos em que se assenta o pedido na inicial e
a
possibilidade
da
ocorrência
de
lesão
irreparável ao direito do impetrante se vier a
ser reconhecido na decisão de mérito fumus
boni juris e periculum in mora. A medida liminar
não é concedida como antecipação dos efeitos
da sentença final, é procedimento acautelador
do possível direito do impetrante, justificado
pela iminência de dano irreversível de ordem
patrimonial, funcional ou moral se mantido o
ato coator até a apreciação definitiva da causa.
Por isso mesmo, não importa prejulgamento;
não afirma direitos; nem nega poderes à
Administração. Preserva, apenas, o impetrante
de lesão irreparável, sustando provisoriamente
os efeitos do ato impugnado” (Mandado de
Segurança,
Ação
Popular,
Ação
Civil
Pública,
Mandado de Injunção, “Habeas Data”, 17a ed. atual.,
São Paulo, Malheiros, 1996, p. 58).
Estabelecidas essas premissas, da leitura da r. decisão guerreada,
depreende-se inexistirem incorreções a amparar o pedido de
reforma formulado pelo agravante, tendo em vista que a
prorrogação da licença maternidade da agravada para 180 dias tem
por fulcro o art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo.
Deveras, a agravada é professora de Educação Básica, admitida
sob o regime jurídico da Lei Complementar no 1.093/09, em
caráter temporário. O referido Diploma Legal, que dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
6
contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do
artigo 115 da Constituição Estadual, assim estabelece em seu
artigo 10, ipsis litteris:
Art. 10. O contratado nos termos desta lei
complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades
previstos na Lei no 10.261, de 28 de outubro de
1968,
aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei
complementar no 444, de 27 de dezembro de
1985.
Assim sendo, ao menos em juízo de cognição sumária, depreende-
se serem extensíveis, aos contratados nos termos da Lei
Complementar no 1.093/09, os direitos e vantagens gerais
previstos na Lei no 10.261/68, inclusive o direito à licença
maternidade de 180 dias, consoante previsto no art. 198, com
redação dada pela Lei Complementar no 1.054/2008:
Art. 198. À funcionária gestante será concedida,
mediante inspeção médica, licença de 180
(cento e oitenta) dias com vencimento ou
remuneração o, observado o seguinte: I salvo
prescrição médica em contrário, a licença
poderá ser concedida a partir do oitavo mês de
gestação; II ocorrido o parto, sem que tenha
sido requerida a licença, será esta concedida
mediante
a
apresentação
da
certidão
de
nascimento e vigorará a partir da data do
evento, podendo retroagir até 15 (quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a
servidora
que
exercer
qualquer
atividade
remunerada ou mantiver a criança em creche
ou organização similar;
Parágrafo único - No caso de natimorto, será
concedida a licença para tratamento de saúde,
a critério médico, na forma prevista no artigo
193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
7
Em casos avizinhados, não é outro o entendimento perfilhado pela
1a Câmara de Direito Público. Confira-se:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Professora
contratada nos termos da Lei no 1.093/2009

Pretensão de obtenção de licença-maternidade
de 180 dias Autora que, nos termos do artigo
10 da Lei no 1.093/2009 e 198 do Estatuto dos
Funcionários Públicos, tem direito à licença
como pleiteada Reexame necessário e recurso
voluntário não providos”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1015909-77.2020.8.26.0224;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de
Registro: 26/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
segurança
Professora estadual admitida pela
LCE no 1.093/09
Pedido de prorrogação de
licença-maternidade
para
180
dias

Deferimento de liminar
Possibilidade
Prazo
previsto pelo art. 198 da LE no 10.261/68 que
não está restrito aos servidores efetivos

Precedentes Recurso não provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002955-26.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2019;
Data de Registro: 11/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de
Segurança - Servidora Estadual Temporária -
Licença maternidade - Prorrogação para 180
dias - Cabimento LCE 1093/09 - Servidores
temporários submetidos aos mesmos deveres,
responsabilidades e proibições que servidores
estatutários Inteligência do art. 10 da LCE
1093/09
Finalidade do dispositivo é de
assegurar maior igualdade no tratamento entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
8
funcionários estatutários e temporários que
exercem as mesmas funções - Precedentes
desta 1a Câmara de Direito Público - Decisão
mantida - Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
3000569-86.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público,
DJe. 06/05/2019).
Por todo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a r. decisão proferida pelo nobre Juízo
monocrático.
Ademais, não são convenientes maiores digressões a respeito das
demais matérias lançadas nas razões do agravo, ainda que se trate
de questões de ordem pública, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, observando-se que seu exame pode exigir dilação
probatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006231-94.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29583.
9
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator